Tribunal: TCU
Processo: 005.832/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 530001200500377, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 535093, função null, que teve como objeto OBJETO: RECUPERACAO DE RUAS ATRAVES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM TOTAL DE 2.506,00M, SENDO: 520,00M NA RUA ALZIRA PIMENTEL, 340,00M NA R UA SAO PAULO, 410,00M NA RUA MANUEL PINHEIRO RIBEIRO E 360,00M NA RUA RIO GRANDE DO SUL, 430,00M NA RUA DEOLINDA MONTEIRO ARAUJO, 446,00M DE INTERLIGACOES, PAVIMENTACAO ASFALTICA CO (no da TCE no sistema: 14/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9784/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Roque Carrara e da sociedade empresarial Camargo & Cia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 377/2005-MI, registro Siafi/Siconv 535093, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Nova Santa Helena/MT, que teve por objeto a recuperação de ruas, com obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 64 a 66) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 67); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 14/5/2007 (peças 17 e 25), data em que houve a apresentação da prestação de contas final ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4°, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 17/2/2014, data da emissão do Relatório de Visita Técnica - 006/2014- EES (peça 27), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 22 da instrução, peça 64, p. 3/4), e atentando que o intervalo havido entre a data da prestação de contas final, 14/5/2007 , e do Relatório de Visita Técnica - 006/2014- EES, 17/2/2014 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, e que o intervalo verificado entre o Relatório de Inspeção 57/2014-EAO/DDR (peça 26), de 24/2/2014 , e o Parecer Técnico Conclusivo 58/2019/COA/MDR (peça 32), de 11/6/2019, foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, quanto ao triênio previsto no art. 8o, do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.832/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Roque Carrara (XXX.043.361-XX) e Camargo & Cia Ltda. (07.747.315/0001-46). 1.2. Entidade: Município de Nova Santa Helena/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.